Tribunal: TJES
Processo: 5014867-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014867-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ENILCA COSTA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata de ação ajuizada pelas autoras em face do Banco do Estado do Espírito Santo. Em síntese, relatam as autoras que, de forma desconhecida e não autorizada, o banco demandado por grave falha de segurança, permitiu a realização de um empréstimo irregular com pagamento contratado para débito em conta corrente no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), utilizando-se, ainda, de limite de cheque especial na conta da autora, de R$ 3.272,38 (três mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), além de realizar um pix de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para terceiro na conta da segunda requerente, motivo pelo qual, pleiteia, liminarmente, que a requerida seja compelida a suspender as transações efetivadas em suas contas (financiamento de crédito consignado), com a confirmação ao final, declarando a nulidade das operações e condenando a Ré a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

A Requerida foi devidamente citada e intimada, oferecendo contestação, sustentando, em suma, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, ocorrendo os fatos por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, pugnando pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 4896395) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial, reafirmo a decisão liminar, declarando a inexistência da contratação de “financiamento de crédito consignado”, referente à liberação de crédito de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), efetivado em 11/02/202, na conta da autora ENILCA COSTA DE OLIVEIRA, devendo o Requerido se abster de realizar qualquer cobrança em relação ao referido contrato, CONDENANDO a ré à restituição dos valores descontados em razão do empréstimo de financiamento de crédito consignado, bem como da quantia de R$100,00 (cem reais), referente a diferença do pix realizado e o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao pix feito da conta nº 3.570.777, à título de indenização material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria e com incidência de juros de mora de 1% local a partir do desembolso, bem como ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, totalizando a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria e com incidência de juros de mora de 1% local a partir da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de condenação à restituição em dobro.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4896397),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e ainda, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais em virtude da culpa concorrente da parte autora.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4896402)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação de serviços cobrados, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido empréstimo consignado, cheque especial e da realização do PIX, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) para cada requerente se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)